Tribunal: STF
Processo: RE 1575306
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDoc 52) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc 46), notadamente em face do capítulo desse julgado que supostamente aplicou o enunciado sumular n. 56 do referido regional, a qual aduz ser inconstitucional a expressão “haverá incidência uma única vez” disposta no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Aduz, o recorrente, que a “[...] expressão pode e deve ser entendida no sentido de que os juros de mora referidos no dispositivo legal em questão incidirão de forma simples, e não composta, evitando-se, assim, a capitalização de juros que, em regra, é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio [...]”.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de, reformando o acórdão recorrido, explicitar que “[...] a expressão ‘...haverá a incidência uma única vez...’ quer significar que é defesa a utilização de tanto um fator quanto o outro de forma cumulativa para o cálculo quer da atualização monetária, quer dos juros moratórios”.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. No caso, o Colegiado de origem sequer examinou a postulação acerca do sentido da expressão “haverá incidência uma única vez” apresentada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Limitou-se a aduzir que eventual irresignação ou esclarecimento deveria ter sido veiculado nos autos de arguição de inconstitucionalidade julgado pelo mesmo Tribunal Regional, e não neste processo. Confira-se trecho da ementa:



    - O INSS está se insurgindo em face da interpretação conferida à expressão “haverá incidência uma única vez”, constante do art. 1º-F,da Lei 11.960/2009, pelo Plenário desta Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade levada a efeito no processo nº 1998.50.01.0002324-0, que, inclusive, culminou com a edição da Súmula 56 desta Corte. Com efeito, eventual irresignação e/ou esclarecimento acerca do julgado deveria ter sido veiculado por meio próprio nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade e não nesta sede, não cabendo a esta Relatoria modificar e/ou esclarecer conclusão levada a efeito pelo Plenário desta Corte.



    Da leitura do extraordinário formalizado constata-se a ausência de insurgência contra esse fundamento suficiente, por si só, para a manutenção do aresto vergastado. O quadro atrai a incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.



    Nessa mesma linha de intelecção, cito, entre outros, o ARE 1.279.043, Rel. Min. Celso de Mello; o ARE 1.285.912 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o ARE 1.306.107, da minha relatoria; o RE 883.515 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; além dos seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    [...]



    (RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, da minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. 



    [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente